Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706302-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDOIR CONSTANTE DE SOUZA, ALAN MELO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Aldoir Constante de Souza e Outro em face da decisão (ID 150109116, na origem) que, nos autos da Ação movida contra o Banco do Brasil S/A, declinou da competência para julgar o feito em favor da Comarca de Itajaí/SC. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 45570514). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Agravante cumprisse a determinação (ID 46019389 e 46019336). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquive-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator